Tribunal: TJMT
Processo: 0024362-93.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024362-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO - CPF: 044.537.971-50 (APELANTE), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
– FLAGRANTE “FORJADO” – PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA – 2.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE “FORJADO” – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.

2. Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação por Tráfico de drogas, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” as substâncias entorpecentes), em especial se, por outro lado, há prova d
a materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de
duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g)
, encontradas em poder do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Marcos Vinicius Almeida Pacheco,
contra a sentença anexada sob Id. 150256716 - pág. 62/81, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado

e
600 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Preliminarmente
, em suas razões, almejou a
nulidade do processo
alegando situação de
flagrante “forjado
”, e, no
mérito
, pugnou a
absolvição
por falta de prova (Id. 150256718 - Pág. 45/52).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição
da preliminar e
desprovimento
do recurso (Id. 150256718 - Pág. 57/70);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 157167656):

“Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa em regime inicialmente fechado – Preliminar da defesa: reconhecimento da nulidade processual em razão de flagrante forjado – mérito: absolvição do apelante sustentando insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) – sem razão o recorrente – rejeição da preliminar suscitada pelo acusado – ausência de flagrante forjado – inexistência de provas indicando atuação policial para forjar provas a fim de incriminar indevidamente o réu – mérito: autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – existência de provas suficientes para calcar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecente – declarações testemunhais consistentes prestadas nas fases policial e em juízo – Enunciado Criminal Nº 8 do TJMT – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado Nº 07/TJMT – precedentes judiciais – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 28.5.2019, por volta das 17 horas, no bairro Araés, Cuiabá/MT,
Marcos Vinicius Almeida Pacheco
trazia consigo e mantinha em depósito duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia do fato, policiais militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo chamado
Marcos
, vestindo uma camiseta de time de basquete, realizava a comercialização de drogas nas imediações do bairro Araés. Em rondas pelo local indicado, os agentes policiais avistaram o apelante (que possuía as características relatadas pelo denunciante) saindo de uma área de mata, em atitude suspeita. Realizando sua abordagem, os policiais encontraram com ele quatro porções de maconha e R$362,85 em dinheiro. No matagal de onde ele havia saído, encontraram duas porções de cocaína e uma de ácido bórico. Na ocasião, o apelante resistiu à prisão, mas após uso de força moderada os policiais efetuaram sua prisão em flagrante.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Marcos Vinicius
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
6 anos de reclusão
, em regime
fechado
e
600 dias-multa
.

Preliminarmente, neste grau de jurisdição, almejou a nulidade do processo alegando situação de flagrante forjado, e, no mérito, pugnou pela absolvição por falta de prova.

Feito esse breve introito, é importante destacar que no flagrante forjado, o terceiro provocador organiza uma situação fática de flagrância delitiva com o intuito de legitimar uma prisão, dando azo ao denominado crime impossível. A propósito, vide Súmula nº. 145 do STF:
“Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”
.

Na hipótese dos autos, o apelante alega que os policiais o abordaram em via pública, mas nada de ilícito foi encontrado consigo, motivo pelo qual, os agentes da Lei surgiram com as substâncias entorpecentes e lhe atribuíram injustamente a propriedade delas.

Diante desse cenário, em que o apelante nega a propriedade das drogas apreendidas, sustentando que foram “plantadas” pelos policiais para incriminá-lo e, com tal argumento, arguiu preliminar de nulidade das provas e, no mérito, sua absolvição por insuficiência probatória, é nítido que a preliminar arguida se confunde com o mérito do recurso, que será devidamente analisado a seguir.

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 150256715 - Pág. 11/14 e 150256716 - Pág. 28/29), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 150256715 - Pág. 7), Termo de Apreensão (Id. 150256715 - Pág. 15) e laudos periciais (Ids. 150256715 - Pág. 17/18 e 150256715 - Pág. 95/98), que revelam a apreensão de duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g). Tais provas demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

A testemunha
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
, policial militar, afirmou judicialmente que sua equipe recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo de nome
Marcos
, que estaria vendendo droga próximo ao córrego do Araés. Diante disso, se dirigiram ao indigitado local e avistaram o apelante (que possuía as características passadas por meio da denúncia anônima) saindo de um matagal. Em seguida, o abordaram e localizaram com ele quatro porções de maconha e uma quantidade em dinheiro, sendo que, ao refazerem o trajeto dele até o mato e localizaram uma balança de precisão, uma substância esbranquiçada e mais uma ou duas porções de maconha. Na ocasião, ele permaneceu em silêncio, mas resistiu à prisão sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

No mesmo sentido, são as declarações judiciais do policial militar
Marcos Roberto Domingos Diesel
afirmando terem recebido denúncia de que o apelante estaria traficando naquela região e no local, o avistaram com a camiseta de basquete (assim como repassado pelo denunciante). Durante a abordagem, encontraram com ele entorpecente e dinheiro; e, próximo dali, havia uma balança de precisão e mais uma ou duas porções de droga e ácido bórico.

Em ambas as fazes da persecução penal, o apelante negou a propriedade das drogas. Em Juízo, ele disse que estava em via pública quando foi abordado por policiais à paisana, que lhe perguntava acerca de armas e lhe agrediram, possivelmente porque possui um processo na 7ª Vara com eles. Durante sua abordagem, nada de ilícito foi localizado, pois, portava apenas um valor em dinheiro porque havia recebido um aluguel (referente à uma quitinete do seu pai). Depois disso, chamaram o apoio da polícia militar e permaneceu sob a custódia deles por mais cinco horas; somente no final do dia foi levado para a delegacia, mas não sabe dizer de onde eles tiraram a droga. O apelante alegou serem inverídicas as declarações dos policiais e sequer teria saído de qualquer matagal, dizendo que os policiais “armaram para ele” porque já possui processo com um policial chamado Fabrício, que não gosta dele e o persegue, pois, já o prendeu duas vezes.

No entanto, extrai-se evidente contradição entre as declarações judicializadas das testemunhas (policiais militares) e as do apelante. Apesar da insistência dele em afirmar que os policiais teriam surgido com as drogas apreendidas e lhe atribuído injustamente a propriedade, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto às alegações de tortura sofrida pelo apelante durante sua abordagem policial, os agentes da Lei foram uníssonos em relatar que o apelante resistiu à sua prisão em flagrante, sendo necessário o uso de força moderada para assegurar a detenção. A propósito, extrai-se do exame de corpo de delito realizado no apelante após sua prisão em flagrante, que ele apresentava
“Equimose alongada na região carotidiana esquerda”
(região do pescoço),
“Pequena equimose arredondada na face anterior do terço médio do braço esquerdo”
e
“Escoriações superficiais na região dorsal esquerda”
(Id. 150256715 - Pág. 54/59), lesões que correspondem aos relatos dos policiais militares de que usaram de força moderada para conter o réu.

Além do mais, malgrado o apelante ter assegurado que foi abordado por um policial à paisana chamado
Fabrício
, que o persegue injustamente e por isso teria
“armado”
contra ele,
“plantando”
drogas, nota-se que as testemunha inquiridas nos autos afirmaram que o apelante foi abordado por policiais fardados e que nenhum deles chamava-se
Fabrício
.

Além do mais, o apelante afirmou que haviam testemunhas no local, inclusive, uma pessoa de nome
Braulio
, que foi abordada pelos policiais, mas como não possuía antecedentes, foi liberada. Entretanto, o apelante não cuidou de arrolar tais pessoas como testemunhas para confirmarem sua versão dos fatos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante desse contexto, não há que se falar em flagrante forjado ou inexistência de provas suficientes para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se rejeitar a preliminar arguida e manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023